Tribunal: TJSP
Processo: 1006883-02.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Anterior acordão determinou a produção de provas pericial e testemunhal, com o trânsito em julgado –– Autoridade da coisa julgada – Autora não preservou os equipamentos danificados – Ausente a prova dos fatos alegados na inicial – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006883-02.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006883-02.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – Foro Regional de Vila Mimosa – 5a Vara
MMa. Juíza da causa: Viviani Dourado Berton Chaves
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Apelada: Elektro Redes S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REGRESSO
DANOS MATERIAIS Anterior acordão determinou a
produção de provas pericial e testemunhal, com o trânsito em
julgado
Autoridade da coisa julgada
Autora não
preservou os equipamentos danificados Ausente a prova dos
fatos
alegados
na
inicial

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
AUTORA
IMROVIDO
Voto no 24928
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.657/661, prolatada pela I. Magistrada Viviani Dourado Berton Chaves (em 03 de
outubro de 2019), que julgou improcedente a “ação regressiva de ressarcimento de danos”,
para condenar a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios (fixados em 20% do valor da causa). Anoto que atribuído à causa o valor de
R$ 5.038,14.
Alega que não razoável a exigência de que sejam preservados os
bens danificados, que comprovado o pagamento das indenizações aos segurados, que
comprovado o nexo de causalidade, que inaplicável a Resolução n° 414/2010 da ANEEL,
que desnecessária a produção de prova pericial, que suficientes os documentos trazidos
pela Autora na petição inicial, que cabe à Requerida o ônus da prova e que não configurado
o excludente de responsabilidade da Requerida. Pede o provimento do recurso, para a
procedência da ação (fls.666/739).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006883-02.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Contrarrazões a fls.783/310.
É a síntese.
Incontroverso que os sinistros ocorreram em 10 de maio de 2015,
quando danificados os bens do segurado André Luís dos Santos (fls.100), em 28 de abril de
2015, quando danificados os bens da segurada Pamela Fagundes Soares (fls.103), em 20 de
junho de 2015, quando danificados os bens da segurada Maria Aparecida Conceição
Lameu Miyai (fls.106), em 13 de setembro de 2015, quando danificados os bens do
segurado Valter Viscardi (fls.109) e em 11 de outubro de 2015, quando danificados os bens
do segurado João Nogueira (fls.113).
A Autora alega, na petição inicial, que, nas datas indicadas, “a
unidade consumidora foi afetada por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de
distribuição administrada pela Ré, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam os referidos imóveis” que “em virtude da péssima qualidade da energia elétrica
fornecida pela Ré, houve danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos
pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos
e substituições” e que realizado o pagamento no valor total de R$ 5.038,14 aos segurados,
e pede a condenação da Requerida ao ressarcimento de tal valor (fls.01/28).
A Requerida sustenta, na contestação, que “em razão de que, os
fatos reclamados pela parte autora não se deram em virtude de negligência ou omissão
desta promovida, constata-se que não há que se falar em ressarcimento de danos materiais,
uma vez que não houve qualquer conduta ilícita por parte da Concessionária, que pudesse
justificar decisão neste sentido”, e que “diante da inexistência de nexo causal, o pedido de
ressarcimento resta prejudicado, improcedente” (fls.176/198).
A sentença de fls.244/245 julgou procedente a ação, e a Requerida
interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, para afastar a sentença, com o
prosseguimento do feito, para a produção de provas pericial e testemunhal em oportuna
audiência de instrução e julgamento (se o caso) acórdão de fls.518/522.
Ao depois, a Autora afirmou que não preservados os bens
danificados, pois “foram consertados ou substituídos por novos, não restando qualquer
resquício”, e insistiu no julgamento antecipado do feito, alegando que os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006883-02.2017.8.26.0114 -Voto no
4
juntados na petição inicial “são bastante conclusivos quanto à ocorrência dos danos,
cabendo a quem possui capacidade técnica, in casu, a concessionária comprovar, seguindo
a Resolução no 414/2010, a inexistência do nexo de causalidade” (fls.654/656).
Reconhecida a necessidade da produção das provas pericial (ainda
que indireta) e testemunhal, no acórdão (que transitou em julgado), caracterizada a coisa
julgada, pretendendo a Autora descumprir a determinação, o que beira a litigância de má-
fé.
Assim, cumpria à Autora a prova do fato constitutivo do direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de que “em virtude da
péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré, houve danos nos componentes dos
bens eletroeletrônicos garantidos pela Autora” , o que não ocorreu, notando-se que,
embora caracterizada a relação de consumo, é certo que a conduta da Autora não pode
impor à Requerida o ônus de prova impossível (prova inviabilizada, por conduta da
Autora), para averiguar a existência de nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator